Tribunal: TCU
Processo: 038.521/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possível irregularidade na compra de imóvel por meio da modalidade de dispensa de licitação, a despeito do não preenchimento dos requisitos legais estabelecidos pela Lei no 8.666/93.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada por Delegado de Polícia Federal da Delegacia de Campinas (DPF CAS/SP), acerca de possíveis irregularidades na aquisição de imóvel (salas comerciais) destinado à sede da nova delegacia do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo - Cremesp, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Lavinio Nilton Camarim (XXX.353.778-XX) e pelo Sr. Rene Ferreira Barbosa do Amaral (XXX.815.588-XX); 9.3. aplicar ao Sr. Lavinio Nilton Camarim (XXX.353.778-XX) e ao Sr. Rene Ferreira Barbosa do Amaral (XXX.815.588-XX) a multa prevista no inciso II do art. 58 da Lei 8.553/1992 no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal, consoante disposto no art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno desta Corte de Contas, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida desde logo, caso não atendida a notificação, nos termos do inciso II do art. 28 da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, e do art. 217 do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. com fundamento no art. 4o, inciso I da Resolução - TCU 315/2020, determinar ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo que, no prazo de 15 dias, adote providências quanto ao item abaixo, e informe ao TCU os encaminhamentos realizados: 9.6.1. instaure procedimento administrativo a fim de averiguar a ocorrência de inadimplemento contratual por parte da sociedade empresária Sandra Chechter & Vania Tramontino Arquitetura, no âmbito do Contrato 86/2018 decorrente do Pregão 31/2018, aplicando as sanções previstas no contrato, se for o caso; 9.7. dar ciência ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, ao Sr. Lavinio Nilton Camarim (XXX.353.778-XX) e ao Sr. Rene Ferreira Barbosa do Amaral (XXX.815.588-XX) do teor deste acórdão, destacando que o relatório e o voto o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.8. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.